Tribunal: STF
Processo: ARE 1477189
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 47):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA. DECISÃO QUE, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA, REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO APENADO. SUSCITADA A ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR A EXECUÇÃO, POR TÊ-LO FEITO APÓS O PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS PREVISTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 3.150. INOCORRÊNCIA. PRAZO NÃO PRECLUSIVO. LEGITIMIDADE DA FAZENDA PÚBLICA QUE É SUBSIDIÁRIA E NÃO EXCLUI A LEGITIMAÇÃO PRIORITÁRIA DO PARQUET, MESMO APÓS DECORRIDO O REFERIDO INTERREGNO, DESDE QUE ESSE AJUÍZE A COMPETENTE EXECUÇÃO ANTERIORMENTE ÀQUELA - COMO OCORRERA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. ARGUIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA PREVISTA PELO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06. TESE IMPROCEDENTE. REPRIMENDA QUE DERIVA DE LEGÍTIMA ESCOLHA DO LEGISLADOR, POR QUESTÕES DE POLÍTICA CRIMINAL, EM OBSERVÂNCIA À EXECRÁVEL NATUREZA DO DELITO. ALEGADA A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, EM VIRTUDE DO SEU VALOR. NÃO ACOLHIMENTO. MONTANTE MÍNIMO PARA AS EXECUÇÕES FISCAIS, PREVISTO PELA PORTARIA GAB/PGE N. 58/2021, EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 3.938/1966, QUE NÃO SE APLICA À MULTA PENAL. DÍVIDAS DE NATUREZAS DISTINTAS. REQUERIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA, EM VIRTUDE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APENADO. REVISÃO DO TEMA 931 PELO STJ QUE NÃO IMPLICOU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, APENAS A AUTORIZOU NAS HIPÓTESES EM QUE O APENADO, COMPROVADAMENTE, DEMONSTRAR COMPLETA IMPOSSIBILIDADE DE HONRAR O VALOR DA CONDENAÇÃO. AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS. PREMATURIDADE DA DISCUSSÃO ACERCA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. REPRIMENDA CORPORAL QUE AINDA NÃO FORA CUMPRIDA. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE VALORES CONSTRITOS EM PRIMEIRO GRAU. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE O VALOR PENHORADO SEJA PROVENIENTE DE POUPANÇA OU DE RENDIMENTO SALARIAL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO LIMINAR DOS VALORES PENHORADOS, POR FIM, QUE NÃO PODE SER CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OUTROSSIM, REQUERIMENTO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 



    1. O argumento relativo à ilegitimidade superveniente do Ministério Público, por ter sido a execução da pena de multa ajuizada após o período de 90 (noventa) dias referido no julgamento da ADI n. 3.150/DF, não comporta acolhimento, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal não estabeleceu tal interregno como prazo preclusivo para a execução da pena de multa pelo Parquet, apenas definiu a possibilidade da legitimação subsidiária da Fazenda Pública a partir de tal período, se o Ministério Público não exercer a legitimidade prioritária.



    2. A estipulação do preceito secundário do art. 33 da Lei n. 11.343/06 provém de legítima escolha do legislador, que, frente à realidade enfrentada no país, buscou punir mais severamente, inclusive na esfera patrimonial, o agente que pratica o tráfico ilícito de substâncias tóxicas, ante seus abomináveis desdobramentos sociais - tanto na área da saúde quanto em questões de segurança pública - e a alta execrabilidade da conduta. Assim, não se verifica inconstitucionalidade nos parâmetros mínimo e máximo da pena de multa instituída pelo referido dispositivo legal.



    3. Não comporta acolhimento a alegação de inexigibilidade do título em virtude do seu valor ser inferior aos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a que se refere a Portaria GAB/PGE n. 58 de 20/07/2021, em conformidade com a previsão da Lei n. 3.938/66, uma vez que a multa penal e o crédito tributário possuem naturezas distintas, não se aplicando àquela o regramento próprio deste. 



    4. A ressalva realizada pelo Superior Tribunal de Justiça na revisão do Tema 931 não alterou o caráter penal da sanção de multa (reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em efeito vinculante, por ocasião do julgamento da ADI n. 3.150/DF), tampouco permitiu, sem critérios, a extinção da punibilidade sem o adimplemento desta, mas a sujeitou à comprovação da completa impossibilidade de o condenado fazê-lo - o que não se observou no caso em tela.



    5. Verificado que a pena corporal aplicada cumulativamente à pena de multa aqui discutida ainda não fora cumprida, há óbice completo à extinção da punibilidade.



    6. O pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores constritos via sistema Sisbajud, quando desacompanhado de comprovação de origem proveniente de conta poupança ou de rendimento salarial, mostra-se impossível de ser acolhido.



    7. ''Não se conhece de pedido liminar em recurso de agravo em execução penal por ausência de previsão legal.'' (TJSC - Agravo de Execução Penal n. 0012500-11.2017.8.24.0018, de Chapecó, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 20/02/2018). 



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo das Execuções Penais rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente nos autos da execução da pena de multa, aplicada em razão da prática do crime de tráfico de drogas.



    Contra essa decisão, o recorrente interpôs Agravo, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento (Doc. 47).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido acordão foram rejeitados (Doc. 64).



    Inconformado, o DAVID GONCALVES PEREIRA interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XLVII, “c”, e 132 da Constituição Federal. (Doc. 73)



    Afirma que, “reconhecer o caráter penal da pena de multa para além dos 90 dias contidos no precedente qualificado da ADI 3150 colabora com este caos do sistema carcerário, visto que a não extinção da punibilidade torna perene o estado de reincidência, que vem a colaborar para esta superlotação.” 



    Argumenta que “não se pretende aqui a obtenção direta da extinção da punibilidade, mas tão somente que se fixe ao Ministério Público o dever de decidir em exercer a pretensão executória da pena de multa no lapso de 90 dias da intimação do trânsito em julgado, situação em que permanecendo inerte, não poderá acarretar em mais um ônus quando finalizar o cumprimento da pena corporal e, daí, não impedir a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena”.



    Além disso, destaca que “necessário que se reconheça a ausência de interesse de agir do Ministério Público para fins de aplicação de pena após ter decorrido 90 dias do trânsito em julgado, conforme o art. 164 do LEP.”



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para reformar o acórdão atacado e, com isso, dar interpretação conforme ao art. 51 do CP, a fim de considerar o prazo de 90 dias para o Ministério Público realizar a execução da pena de multa, sob pena de considerar ausência de interesse agir para fins unicamente penais, não impedindo a decretação da extinção da punibilidade do recorrente quando do cumprimento da pena corporal.”



    O tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “a tese defensiva não foi analisada pela Corte estadual sob a ótica dos dispositivos constitucionais apontados como violados, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento da matéria”. 



    Na sequência, o recorrente interpôs Agravo, no qual refuta a incidência do referido óbice processual. No mais, reitera os argumentos expostos na petição do Recurso Extraordinário. (Doc. 146)



    É o relatório. Decido.



    Em 03/06/2022, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.377.843, de relatoria do Min. ANDRÉ MENDONÇA, reconheceu a repercussão geral (Tema 1219) da controvérsia relacionada à Legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Pública, após a vigência da Lei 13.964/2019, para execução de pena de multa decorrente de condenação criminal, nos casos de inércia do Ministério Público.



    A decisão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA ADI 3.150. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.964/2019. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida no RE 1.377.843-RG (Tema 1219).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente